Tribunal: TJDFT
Processo: 0706491-48.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONEXÃO E PREVENÇÃO. INEXISTENTE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EMENDA E ADITAMENTO À INICIAL. PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. VÍCIO SANÁVEL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.
1. Não há que se falar em competência absoluta ou prevenção de outro Órgão Julgador para o julgamento do recurso, por inexistir a necessária conexão entre processos, conforme inteligência do art. 930, parágrafo único, do CPC e art. 81, §1o, do RITJDFT.
2. Um dos pilares da nova legislação processual civil é o princípio da cooperação, o qual deve ser observado por todos os sujeitos processuais. Outrossim, constitui primazia, na prestação jurisdicional brasileira, a busca pelo julgamento do mérito das demandas, evitando-se a extinção por irregularidades que podem ser facilmente supridas pelas partes, nos termos dos artigos 4o e 6o do CPC.
3. Em atenção às peculiaridades do caso, deve ser afastado o indeferimento da inicial, em atenção aos princípios da primazia ao julgamento de mérito, do acesso à justiça, da economia e da celeridade processuais, uma vez que a apresentação de emenda à inicial, com efetivo recolhimento das custas processuais e aditamento dos pedidos, ainda que extemporânea, encontra-se apta a sanar as irregularidades e a cumprir a determinação judicial.
4. Apelo conhecido e provido.